Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737823-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEPHINA LEITE AVIANI AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA FERREIRA JUNIOR, CATARINA MARIA FERREIRA, JEFFERSON BATISTA FERREIRA, MARCIO LIMA FERREIRA, ANA LUIZA LIMA FERREIRA, MARTHA GRACE FERREIRA, MARIA CATARINA BARRETO DE ALMEIDA VASCONCELOS, DAYSE MORAES CAVALCANTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Josephina Leite Aviani em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário de Bens no 0013894-88.2011.8.07.0001, determinou a exclusão da Agravante, atual inventariante, como requerente, nos seguintes termos (Id. 59446365): “Trata-se de inventário dos bens deixados por José Batista Ferreira, falecido em 12/12/2010, conforme certidão de óbito de ID ́s 42859346 - Págs. 1⁄2. O falecido deixou companheira, Josephina Leite Aviani (ID 42859058 - Pág. 1), com quem convivia em união estável sob o regime de separação total de bens, conforme escritura pública de ID 42859032 - Pág. 1; e deixou sete filhos, Thelma Aviani Ferreira (ID 42859045 - Pág. 1), Eneida Aviani Ferreira (ID 42859558 - Pág. 1), Raquel Aviani Ferreira (ID 42859558 - Pág. 2), Catarina Maria Ferreira (ID 42859167 - Pág. 1), Martha Grace Ferreira (ID 42859477 - Pág. 1), Jefferson Batista Ferreira (ID 42859186 - Pág. 1) e o pós-morto, José Batista Ferreira Júnior (ID ́s 42859040 - Págs. 1/2 e 42859264 - Pág. 1). Decisão de ID 42859065 - Pág. 1 que nomeou inventariante Josephina Leite Aviani. Primeiras declarações de ID 42859107 - Págs. 1/5. Decisão de ID 42859547 - Págs. 1/2 esclarece que Josephina Leite Aviani mantinha união estável com o falecido, sob o regime de separação convencional, e que a ela não cabe meação nem herança, conforme escritura pública de regulação patrimonial da união estável de ID 42859032 - Pág. 1. Esboço de partilha de ID 42859667 - Págs. 1/8. Comprovante de pagamento de ITCMD de ID 42859720 - Pág. 1. Despacho de ID 42859739 - Pág. 1 para oficiar as instituições financeiras a transferir os valores deixados pelo falecido para conta judicial vinculada a este processo e juízo. Manifestação da Fazenda Pública de ID 42859757 - Pág. 1 que nada tem a opor. Petição de ID 42859013 - Pág. 1 em que a inventariante requer autorização judicial para venda do veículo Chevrolet Cavalier 191, Placa JFK 0077, no valor de R$ 12.372,00, conforme proposta de ID 42859013 - Pág. 3. Portaria de digitalização de ID 45939977 - Pág. 1. Petição de ID 47325012 - Pág. 1 em que a Defensoria Pública requer vista dos autos físicos para viabilizar a conferência da autos digitais e a respectiva reabertura do prazo; bem como requer a intimação pessoal das partes para retirada dos documentos indicados na portaria de digitalização de ID 45939977 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. O falecido deixou os seguintes bens: 1 - Prêmio da apólice de seguro no 912014, referente ao sinistro do Toyota Camry XLE, ano 2004/2004, Placa LUN 0622; 2 – Veículo IMP/Chevrolet, ano 1991/1991, Placa JFK 0077, conforme CRLV de ID 42859109 - Pág. 9; 3 – 50% dos saldos em contas no Banco Itaú, conforme BACENJUD de ID 42859727 - Pág. 5; 4 - 50% do saldo no Banco do Brasil, conta 00.077.799-4, agência 4882-8; 5 – Saldo na Caixa Econômica Federal, agência 0674, conta poupança 013.00759385-3, conforme extrato de ID ́s 42859109 - Pág. 6 e 42859727 - Pág. 4. Quanto aos valores dos itens 1 e 4, foram transferidos para a conta judicial 4500106638390, agência 4200, Banco do Brasil, conforme ofícios de ID ́s 42859608 - Pág. 3 e 42859769 - Pág. 1 e comprovantes de ID ́s 42859612 - Pág. 2 e 42859808 - Pág. 2. Quanto ao valor do item 3, houve a transferência para conta judicial 3100129058223, agência 4200, Banco do Brasil, conforme ofício de ID 42859769 - Pág. 1 e comprovante de ID 42859769 - Pág. 2. Logo, deverão constar os referidos valores das contas judiciais no esboço de partilha. Quanto ao item 5, até o presente momento a CEF não respondeu ao ofício de ID 42859778 - Pág. 1, razão pela qual deverá constar no esboço de partilha os valores deixados pelo falecido na CEF. Quanto ao pedido de ID 42859013 - Pág. 1, considerando que o processo já está em fase final, a venda do referido veículo somente retardaria o desfecho do inventário, considerando que os demais herdeiros teriam que manifestar concordância, razão pela qual indefiro o pedido. Verifica-se que o herdeiro José Batista Ferreira Júnior é pós-morto, falecido em 29/3/2011, conforme certidão de óbito de ID 42859264 - Pág. 1, e deverá ser representado pelo espólio nos autos. Intime-se para regularizar a representação processual do espólio de José Batista Ferreira Júnior, com a juntada de procuração e termo de inventariante. Não há, portanto, direito de representação, nos moldes do art. 1.851 do Código Civil, de Márcio Lima Ferreira e Ana Luíza Lima Ferreira, filhos de José Batista Ferreira Júnior, herdeiro pós-morto. Intimem-se e, após decorrido o prazo, excluam-se estes dos autos. Anote-se. Diante da decisão de ID 42859547 - Pág. 1 no sentido de que o falecido convivia em união estável com Josephina Leite Aviani sob o regime de separação de bens, e que esta não seria nem meeira nem herdeira, deverá ser excluída dos autos como requerente. Intime-se e, após o decurso do prazo, exclua-se como requerente. Anote-se. Ademais, considerando que Josephina Leite Aviani exerce o cargo de inventariante (ID 42859095 - Pág. 1), intimem-se os demais herdeiros para dizer acerca do interesse no exercício da inventariança, já que determinada a exclusão daquela como requerente. O inventariante a ser nomeado deverá retificar o esboço de partilha, na forma técnica, nos moldes do art. 651 do CPC, conforme as orientações acima, e conter, ainda: a) a qualificação completa do falecido(a) e da viúva(o), a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local da última residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; b) a qualificação completa dos herdeiros e de seus cônjuges, a nacionalidade, o estado civil atual e ao tempo do óbito, o número de identidade, o número do Cadastro de Pessoas Físicas, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento; c) a descrição completa dos veículos, com a indicação do modelo, placa e código do RENAVAM, conforme apresentado no CRLV. Caso se trate de veículo com perda total, constar o valor da indenização do seguro depositado em conta judicial, com a indicação do número da conta judicial, agência, banco e saldo; d) descrição completa das aplicações e saldos bancários em nome do falecido (a), com indicação do número da conta, agência, banco e saldo atualizado, bem como indicação do ID no qual se encontra o extrato bancário. Caso se trate de valor transferido para conta judicial, indicar o número da conta, saldo, agência e banco; e) o valor dos bens; f) quinhão do herdeiro em fração a fim de evitar a formação de dízima periódica; g) indicação do número do ID em que foram juntados os documentos dos herdeiros e a comprovação da titularidade dos bens. Quanto ao pedido de ID 47325012 - Pág. 1, esclareça-se que a tramitação do presente feito se dará em meio eletrônico. Com a digitalização, o processo físico deixa de receber movimentação e passa a tramitar exclusivamente pela via eletrônica. Caso contrário, haveria a possibilidade de duplicidade de andamentos, o que acarretaria tumulto e confusão processual. Eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, como ausência de folhas (com base na numeração dos autos físicos), digitalização ilegível ou dados da autuação do feito, poderá ser verificada pela análise das folhas do processo eletrônico. Constatada qualquer irregularidade, poderá ser apontada nos autos eletrônicos para apreciação por este juízo. Por fim, esclareça-se que a falta da análise dos autos físicos não é causa de impossibilidade de verificação da regularidade dos autos digitais. Indefiro o pedido de ID 47325012 - Pág. 1 para intimação pessoal dos representados pela Defensoria Pública, já que não se trata de ato processual que depende de providência ou informação que somente pode ser realizada pela parte. Compete à Defensoria Pública, enquanto representante legal, indicar os documentos a serem extraídos dos autos do processo. Ademais, a intimação pessoal da parte representada, ainda que legalmente prevista, deve ser mecanismo secundário de comunicação, a ser utilizado em caráter excepcional, em razão do ônus que gera. Dê-se vista à Defensoria Pública de Pernambuco. O processo está em fase final, considerando que já houve o pagamento do ITCMD no ID 42859720 - Pág. 1 e a Fazenda Pública já se manifestou no ID 42859757 - Pág. 1. O inventariante a ser nomeado também deverá juntar: a) documento pessoal de Thelma Aviani Ferreira e do pós-morto, José Batista Ferreira Júnior; b) certidão negativa de débitos do veículo IMP/Chevrolet, ano 1991/1991, Placa JFK 0077, de ID 42859109 - Pág. 9; c) certidão dos cartórios de notas localizados no último domicílio do(a) falecido(a) quanto à (in)existência de registro de testamento ou certidão negativa emitida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC (www.censec.org.br); d) certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br) em relação à pessoa inventariada, considerando que a de ID 42859114 - Pág. 1 data de 2011. Retifique-se a autuação para cadastrar: a) a inventariante, Josephina Leite Aviani, no polo outros interessados, conforme termo de compromisso de ID 42859095 - Pág. 1; b) a Defensoria Pública de Pernambuco como advogado dos herdeiros Catarina Maria Ferreira, Martha Grace Ferreira e Jefferson Batista Ferreira, conforme ID ́s 42859162 - Pág. 1, 42859793 - Pág. 5 e 42859177 - Pág. 1; c) como requerente no polo ativo apenas Thelma Aviani Ferreira, Eneida Aviani Ferreira e Raquel Aviani Ferreira, conforme inicial de ID 42859008 - Pág. 1; d) como herdeiro no polo ativo, Catarina Maria Ferreira, Martha Grace Ferreira e Jefferson Batista Ferreira; e) como ‘herdeiro espólio de’ no polo ativo, José Batista Ferreira Júnior; f) a prioridade na tramitação no feito, considerando que os herdeiros de ID ́s 42859167 - Pág. 1 e 42859186 - Pág. 1 são maiores de 60 anos e fazem jus à prioridade na tramitação do feito, nos moldes do art. 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Defiro o pedido de ID 42859236 - Pág. 5 para que todas as publicações referentes às requerentes Thelma Aviani Ferreira, Eneida Aviani Ferreira e Raquel Aviani Ferreira sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Augusto César José de Sousa, OAB/DF 2.995 (ID ́s 42859092 - Pág. 1, 42859088 - Pág. 1 e 42859082 - Pág. 1). Anote-se. Prazo: 30 dias”. Sustenta a Agravante que o Código Civil reconhece ao cônjuge sobrevivente o direito à abertura da sucessão e à inclusão dentre os herdeiros necessários, direito que deve ser estendido também ao companheiro, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STF, a união estável equipara-se ao casamento para fins sucessórios. Afirma que a legitimidade da Agravante para atuar como inventariante foi reconhecida na decisão Id. 42859065, que determinou a abertura da sucessão e a nomeou como inventariante, bem como em todas as decisões subsequentes proferidas nos autos de origem. Colaciona jurisprudência do STJ e do STJ que reconhece o cônjuge ou companheiro como herdeiro necessário e, como tal, legitimado a requerer a abertura da sucessão, independentemente do regime de bens adotados pelo casal. Narra que os autos de origem tramitam há mais de 10 (dez) anos, sem litígio entre os herdeiros, já foram elaborados 3 (três) formais de partilha e o inventário só não foi ultimado ainda, com a homologação da partilha, em decorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis, tais como o extravio de um veículo que compunha o patrimônio do de cujus e o falecimento de um dos herdeiros. Acrescenta que, “em nenhum momento, pleiteou para si algum valor do monte inventariado, por mínimo que fosse, limitando-se, apenas, a trazer a esse douto Juízo informações necessárias ao presente Inventário, dentre as quais os valores a serem partilhados (ID 42859490, 42859536 e o 42859547, este último despacho do juízo), os nomes dos filhos do de cujus, tanto do primeiro como do segundo leito, conforme expressamente consta dos esboços de partilha amigável atrás mencionados (IDs42859391, 42859487, 42859667 e 42859556 (esse último adequando o ESBOÇO ANTERIOR com o valor do prêmio do seguro)” (sic). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a r. decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a Agravante como inventariante. Preparo comprovado (Id. 19268980). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão que determinou a exclusão da Agravante como inventariante, por não ser meeira nem herdeira do instituidor da herança, já que convivia em união estável com o de cujus, sob o regime de separação de bens. Em juízo de cognição sumária, tenho por presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, a despeito de a Agravante não ser herdeira nem meeira do instituidor da herança, uma vez que convivia em união estável com o de cujus, sob o regime de separação total de bens, não há óbice para que atue como inventariante, assumindo a qualidade de representante do espólio, ativa e passivamente, bem como a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha. De fato, o exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão. Sobre o exercício do encargo de inventariante, trago à colação preciosa lição da doutrinadora Maria Berenice Dias[1]: “Da morte do autor da herança até a partilha de seus bens, longa é a caminhada. Mesmo quando há consenso entre os herdeiros, ainda assim é necessário que alguém se responsabilize por uma série de tarefas, como apurar o acervo hereditário, verificar as dívidas deixadas pelo de cujus e as contraídas pelo espólio. Somente após o pagamento do passivo é possível proceder à divisão dos bens restantes entre os herdeiros. Para isso é que existe a figura do inventariante: pessoa que exerce o ministério privado de função designada e fiscalizada pela administração pública da Justiça. Cabe-lhe a representação ativa e passiva do espólio (rectius, presentação, pois é órgão dessa entidade não personalizada) e a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha (CC 1.991).1 Só pode exercer esse munus quem é capaz e não tem interesses contrários aos do espólio. Deve administrar os bens com zelo e responsabilidade, com transparência e celeridade, sem perder de vista que se trata de administração patrimonial transitória.2” Em outra passagem da mesma obra, a referida autora ensina que “a inventariança pode ser concedida ao cônjuge e ao companheiro, seja qual for o regime de bens. Mesmo que existam descendentes ou ascendentes – herdeiros que antecedem o cônjuge na vocação hereditária -, a preferência é do cônjuge e do companheiro. Fora isso, há o direito de concorrência sucessória, que, a depender do regime de bens, garante ao sobrevivente parte da herança”. Na espécie, verifica-se que a Agravante mantinha relação de união estável com o instituidor da herança desde 1970, e, portanto, ostenta a condição de companheira sobrevivente, figurando, desse modo, como legitimada preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança, nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, emerge dos autos que a Agravante é pessoa capaz, regularmente nomeada pelo Juízo para exercer o encargo de inventariante (Id. 42859065) e que não há qualquer indício de que tenha interesses antagônicos aos do espólio ou que tenha atuado de maneira desleal, desonesta ou viciada, de modo que não há justa razão para sua destituição como inventariante. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Por outro lado, vislumbro também presente o risco da demora, pois a manutenção da decisão agravada importará em risco de dano grave, já que consiste em ordem de substituição da inventariante, com consequente atraso no prosseguimento do processo, que já tramita há mais de 10 (dez) anos, e na homologação da partilha. Desse modo, vislumbro os requisitos necessários à suspensão da determinação de exclusão da Agravante como inventariante. Ante o exposto, suspendo a eficácia da decisão agravada (Id. 59446365), que determinou a exclusão da Agravante como inventariante. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Manual das sucessões / Maria Berenice Dias. – 4. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora